Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-34.2022.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000929-34.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIEL XAVIER DOS SANTOS - CPF: 058.417.301-69 (APELANTE), EDSON GOMES DE CARVALHO - CPF: 708.372.791-00 (ADVOGADO), FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D OESTE (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CONFIGURADA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE – ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que
“b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020).

Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005) -, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gabriel Xavier dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor do
Município de Mirassol d’Oeste/MT
, rejeitou o pleito vindicado na peça vestibular o qual objetivava a retirada da restrição judicial sobre veículo automotor.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que “
adquiriu de boa-fé veículo de marca VolksWagen Modelo Novo Gol 1.0 – Placa OBI5936 – Chassi 9BWAA05U4DT197150 – RENAVAM 00495299219 – Cor Branca, em 17 de outubro de 2019 do Sr. Gilson de Oliveira Lemos e Silva em Cuiabá, não havendo qualquer tipo de impedimento junto ao veículo
” (Id. 183581679, fl.03).

Afirma que não há que se falar na hipótese em fraude a execução, uma vez que houve “comprovação da compra e posse do bem
(...)
através da apresentação da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV e do Extrato do Veículo disponível no sistema DetranNet” (Id. 183581679, fl.03).

Pleiteia pela incidência da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor exige a demonstração de má-fé do adquirente
(Id. 183581679, fls. 03 e 04).

Argumenta que “
em verdade, cabia à Apelada ter comprovado que havia registro da penhora do bem alienado antes da alienação
” o que não fora feito “
ou então ter provado a má-fé do terceiro adquirente
” o que também não aconteceu (Id. 183581679, fl. 04).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 183581679, fl.07).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id 183581685, fl.02).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Gabriel Xavier dos Santos ajuizou Embargos de Terceiro com pedido de Liminar em face do Município de Mirassol D’Oeste/MT

objetivando a retirada da restrição judicial veículo de marca VolksWagen Modelo Novo Gol 1.0 – Placa OBI5936 – Chassi 9BWAA05U4DT197150 – RENAVAM 00495299219 – Cor Branca, por força de decisão judicial proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004374-87.2016.8.11.0011

Argumentou na inicial dos Embargos que em 17/10/2019 adquiriu o Veículo em questão, do Sr. Gilson de Oliveira Lemos e Silva, na cidade de Cuiabá/MT, entretanto, “
não cumpriu com a Transferência de Registro no DETRAN na época, devido à escassez momentânea de recursos financeiros, visto que veio a ficar desempregado
” (Id. 183581164, fl.08).

Pontuou que quando da aquisição do veículo, não existia qualquer gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV que impedisse a transação, logo, entende que o bem foi adquirido de boa-fé.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, dada “
a presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução sendo irrelevante aferir eventual boa-fé do terceiro adquirente
” (Id. 183581669).

Inconformado,
Gabriel Xavier dos Santos interpôs o presente recurso de apelação, o qual
não comporta provimento
.

Primeiramente, há de se ressaltar que não há como acolher a tese de suposta boa-fé do Embargante ora recorrente, uma vez que o Executado e proprietário do Veículo nos autos do Feito Executivo principal em questão, fora citado em
15/04/2019
, e em contrapartida, a suposta alienação ocorreu, segundo narrado pelo próprio autor, em
17/10/2019
.

Dito de outro modo, quando da alienação, já era conhecida a existência da Ação de Execução que culminou na restrição do veículo em questão.

Ademais, impositivo registrar que há perfeita subsunção da hipótese em apreço, com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 290, de modo a incidir a tese de
presunção absoluta de fraude a execução
.

Conforme o pacífico entendimento do Colendo STJ, a lei vigente e aplicável à época dos fatos é a do art. 185 do CTN, de acordo com a redação posterior à alteração dada pela Lei Complementar nº 118/2005; logo, para que reste configurada a fraude à execução fiscal,
basta que a
alienação efetuada pelo devedor tenha ocorrido após a inscrição do crédito tributário
na dívida ativa
, sendo precisamente esta a circunstância em exame.

Com efeito, segundo assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 290), são ineficazes as alienações ou onerações de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo, sem a reserva de meios para a quitação do débito,
independentemente de qualquer registro público
, praticadas desde a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (para negócios jurídicos realizados
a partir de 08/06/2005
)
ou a contar da citação
do devedor na execução fiscal (quando o negócio jurídico tiver se realizado
antes de 08/06/2005
).

Ademais, no recurso especial supracitado consignou-se também a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ quando se tratar de ação de execução fiscal, a qual dispõe que:

Súmula 375 – STJ “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Além disso, conforme trecho do referido julgado, “
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ
não se aplica às execuções fiscais
.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR
. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN.
INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis),
por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

(...)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente,
a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(...)

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed.

(...)

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Nesta linha de raciocínio, como a venda do bem móvel em litígio ocorreu em
17/10/2019
, muito após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário, o qual se deu no ano de 2012 e 2013 (Id. 183581658) configura-se a presunção absoluta “
jure et de jure”
de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN.

Colha-se esclarecedor excerto de acórdão da Corte Superior:

“
É irrelevante a existência de boa-fé
ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal,
já que se está diante da presunção absoluta, jure et de jure
. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.191.868/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2013; AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2012. (destaquei)

Neste contexto, conclui-se que não há como sustentar a boa-fé do adquirente ora apelado, em razão da tese firmada no Tema 290 do STJ, cujo teor consignou a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, a presunção absoluta de fraude e a aplicação do art. 185 do CTN em detrimento de outros dispositivos legais em razão do princípio da especialidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em razão do revés recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12 % (doze) por cento, mantendo, contudo, a exigibilidade suspensa por ser a aparte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023